Tribunal: TJSP
Processo: 1521789-44.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, e §2o-A, I, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu Jonathan à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa. Condenação mantida. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento firme pelas vítimas, tanto em sede

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, caput, e §2o-A, I, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu Jonathan à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa. Condenação mantida. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento firme pelas vítimas, tanto em sede policial, como em juízo, respeitadas as formalidades do art. 226, do CPP. Réu que estava com a viseira do capacete aberta, propiciando que vissem seu rosto. Álibis apresentados que ficam afastados. Réu que comprovadamente havia feito cirurgia no calcanhar esquerdo, que, no entanto, não o limitou de praticar o crime, tendo as vítimas notado que se apoiava apenas na perna direita e que parecia se equilibrar em cima da moto. Câmeras de segurança que se compatibilizam, também, com a acusação, eis que uma pessoa sai de moto da rua do réu em horário próximo ao do roubo (também filmado). Pessoa de nome "Vitor", que teria entregue o celular roubado em garantia de dívida ao réu que não foi, em momento algum, identificada, nem mesmo demonstrada a existência da dívida. Condenação mantida. Dosimetria. Primeira fase. Manutenção no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência de circunstâncias negativas. Segunda fase. Pena provisória que deve permanecer no mínimo, de 4 anos de reclusão, ausentes atenuantes ou agravantes. Terceira fase. Correta a incidência da causa de aumento do art. 157, §2o-A, I, do CP, de 2/3, devido ao roubo com emprego de arma de fogo, existindo jurisprudência no sentido de desnecessidade de perícia na arma. Pena definitiva que fica mantida, em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, conforme fixado na r. sentença. Regime inicial semiaberto que fica mantido, de acordo com o art. 33, §2o, b, do CP, conforme a quantidade de pena e a primariedade do réu. Impossibilidade de conversão da pena privativa em restritiva de direitos, ante a quantidade de pena e o crime cometido com violência ou grave ameaça. Sentença mantida. Recursos não providos.